Tribunal: TJES
Processo: 5004536-33.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004536-33.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEONARDO DA ROCHA PICHINHO

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5004536-33.2024.8.08.0000

PACIENTE: LEONARDO DA ROCHA PICHINHO

Advogado do(a) PACIENTE: DENISON CHAVES METZKER - ES34622

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO
(AR
T.
121, § 2º, INCISOS II E IV C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
).
EXCESSO DE PRAZO
NÃO CONFIGURADO.
CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. PRISÃO DOMICILIAR. GENITOR DE DOIS FILHOS MENORES DE 12 ANOS.

PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

1. O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais.

2. O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais.

3. Nada obstante seja possível reconhecer que a instrução criminal não tenha se desenvolvido no tempo desejável, visto que a prisão perdura há quase 06 (seis) meses, o que é bastante considerável, tal lapso temporal não se revela excessivo, considerando a pena em abstrato prevista para o delito, bem como o fato de que se trata de processo com 04 (quatro) réus. De mais a mais, da simples consulta da tramitação processual, verifica-se o escorreito desenvolvimento da persecução penal, não se constatando, portanto, qualquer morosidade processual imputável ao aparelho estatal.

4. Na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

5. Revela-se inviável a substituição da prisão preventiva por domiciliar, porquanto não atendida a exigência legal inserta no art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal, ante a ausência de comprovação da imprescindibilidade do genitor aos cuidados dos filhos de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

6. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do Juízo primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

7. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5004536-33.2024.8.08.0000

PACIENTE: LEONARDO DA ROCHA PICHINHO

Advogado do(a) PACIENTE: DENISON CHAVES METZKER - ES34622

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
LEONARDO DA ROCHA PICHINHO

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
LINHARES/ES
, nos autos do Processo tombado sob nº 0003601-22.2023.8.08.0030, em razão de se encontrar preso preventivamente desde 23/11/2023, pela suposta prática do crime previstos no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal.

Argumenta a Defesa a ocorrência de ilegalidade por excesso de prazo na prisão preventiva em relação ao paciente. Outrossim, aduz que o paciente apresenta condições subjetivas favoráveis e que possui 02 (dois) filhos menores, necessitando retornar ao trabalho para manter o sustento de sua família.

Com efeito, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

O pedido liminar fora indeferido em decisão acostada no Id. 7987389.

Registre-se que, nada obstante a instrução deficitária do presente
Habeas Corpus
, a autoridade coatora, ao prestar informações no Id. 8312153, fez juntar a denúncia, o ato coator e demais decisões proferidas no bojo da ação penal originária.

Em detida análise dos autos,
entendo que a ordem deve ser
denegada.

Aflora da inicial acusatória (Id. 8312153) que, no dia 23 de novembro de 2023, por volta das 23h08m, no interior da Casa de Recuperação São Francisco, situada ao Córrego Farias, Linhares/ES, o paciente e os codenunciados DENILSON DA ENCARNAÇÃO DE OLIVEIRA, JEFERSON ROSA SERAFIM e RAFAEL LUCINDO DOS SANTOS tentaram matar a vítima ROGÉRIO AZEREDO BANDEIRA, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias as suas vontades.

Ressai que a vítima e os denunciados residiam no local do crime, que é um centro de recuperação de dependentes químicos, sendo que a vítima presenteou, com um terço artesanal, a irmã do interno Luiz Henrique, o qual ficou insatisfeito com a atitude da vítima. Diante disso, o paciente e os demais denunciados associaram-se para ceifar a vida da vítima, desferindo-lhe golpes em seu corpo com o uso de pedaços de madeira, barra de ferro e faca (arma branca). O crime de homicídio somente não se consumou porque a vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital.

No caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

No tocante à alegação de ocorrência de
excesso de prazo
, tal tese deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade para definir quando haverá excesso de prazo na manutenção da prisão cautelar, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética.

Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

Diante de tal contexto, cumpre salientar que, em consonância com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça,
“os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, jamais sendo aferíveis apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade”. (AgRg no HC n. 818.342/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.)

Desta feita, malgrado seja possível reconhecer que a instrução criminal não tenha se desenvolvido no tempo desejável, visto que a prisão perdura há quase 06 (seis) meses, o que é bastante considerável, tal lapso temporal
não se revela excessivo
, considerando a pena em abstrato prevista para o delito, bem como o fato de que se trata de processo com 04 (quatro) réus.

Registre-se, ainda, que a autoridade coatora informou o recebimento da denúncia em 06/12/2023. Outrossim, destacou que a Unidade Judiciária não possui Defensor Público designado, o que impôs a necessidade de nomear Defensor Dativo para patrocinar a defesa técnica dos acusados que não constituíram advogados.

À luz de tal cenário, da simples consulta da tramitação processual, observa-se o escorreito desenvolvimento da persecução penal, não se constatando, qualquer morosidade processual imputável ao aparelho estatal.

No que diz respeito à alegação de que o paciente possui condições pessoais favoráveis, insta salientar que, na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Confira-se:

“
Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021)

Superada tal aresta, a Defesa sustenta que o paciente é genitor de 02 (dois) filhos menores de 12 (doze) anos e que precisa retornar ao trabalho para manter o sustento da família, visto que sua esposa está desempregada.

Ora, o art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal, prevê a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, quando o agente for homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Frente a tal panorama, é se de pontuar que, perfilhando o entendimento da Suprema Corte, o STJ adota o posicionamento de que
“o pai também pode se beneficiar da prisão domiciliar, desde que seus cuidados sejam imprescindíveis ao infante.
Além disso, a prisão domiciliar no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação
”.
(AgRg no HC n. 759.873/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

Assim sendo,
“Para a concessão de prisão domiciliar a pai de criança com idade menor de 12 anos,
é necessária a comprovação da imprescindibilidade do genitor aos cuidados da criança
”.(AgRg no HC n. 777.763/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023.)

Na hipótese em tela, não há comprovação de que o paciente seja o único responsável pelos cuidados diários com os 02 (dois) filhos menores de 12 (doze) anos. Nesse quadrante, insta registrar que as crianças nasceram, respectivamente, em 24/05/2021 e 23/05/2022, (Certidão de Nascimento acostada no Id. 7975429), estando, portanto, ainda na primeira infância. Desta feita, considerando o tempo de prisão do paciente, os menores se encontram sob os cuidados, muito provavelmente, de sua genitora, cuja incapacidade laboral ou desemprego não foram comprovados.

Desta feita, revela-se inviável a substituição da prisão preventiva por domiciliar, porquanto não atendida a exigência legal inserta no art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal, ante a ausência de comprovação da imprescindibilidade do genitor aos cuidados dos filhos de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, não constato flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do presente
habeas corpus
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)